Tribunal: TJMT
Processo: 1004329-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004329-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ADEQUAÇÃO DOS AGENDAMENTOS/ATENDIMENTOS COM PSICÓLOGOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO - VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR QUE ESGOTE O OBJETO DA LIDE - REGRA FLEXIBILIZADA –
EFETIVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE
- REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA EVIDENCIADOS – RECURSO PROVIDO.

“À luz da melhor doutrina e jurisprudência, a vedação à satisfatividade de medidas liminares em desfavor da Fazenda Pública, estatuída no artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92, assim como a necessidade de notificação dela, antes do deferimento de referidas medidas (art. 2o da mencionada a lei), podem ser mitigadas, com intuito de resguardar bem maior, em que se busca proteger o bem da vida e da saúde da coletividade”
.

(N.U 1002131-21.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019).

Comprovada a premência da adequação

dos agendamentos/atendimentos com Psicólogos pela rede pública de saúde no Município de Tangará da Serra/MT, visto que a demora ocorrida e as longas filas comprometem a prestação dos serviços de saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde, deve ser concedida a tutela de urgência, cujos requisitos restaram demonstrados a contento nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, na Ação Civil Pública n°
1014789-67.2022.811.0055,

proposta em desfavor do Município de Tangará da Serra, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, eis que ausente a urgência da medida
.

Em suas razões o agravante alega que,
“diante da constatação, através de inquérito civil, de que pacientes que necessitavam de atendimento psicológico estavam permanecendo na fila de espera por mais de 6 (seis) meses. Assim, a ação foi proposta visando a adoção de providências para agilizar o atendimento psicológico aos usuários do SUS, com o fim de diminuir o tempo de espera dos pacientes, assim como para aumentar o número de profissionais de psicologia em pleno exercício no sistema único de saúde de Tangará da Serra, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. ”
(Id.160457660).

Aduz que é
“imperioso ressaltar que, da leitura dos fatos narrados na Ação Civil Pública, é flagrante a ocorrência de violação a interesses transindividuais, caracterizada pela ofensa aos direitos fundamentais previstos nos artigos 5o e 6o da Constituição Federal, mormente o da saúde e o fundamento da dignidade da pessoa humana”.

Sustenta que,
“conforme demonstrado através dos documentos encartados na inicial, a forma em que se encontram os agendamentos de consultas psicológicas em Tangará da Serra é precária, diante do pouco número de profissionais da área vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, não se revelando suficiente para atender a todos os pacientes que buscam referido serviço em tempo hábil para preservar sua saúde mental, apesar dos reconhecidos esforços dos psicólogos em exercício atualmente. Conforme demonstra o inquérito civil (em anexo), há pacientes que permanecem mais de 6 (seis) meses na fila para serem atendidos por um profissional da psicologia”.

Nesses termos, aqui abreviados, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que o agravado
“adote as providências necessárias para agilizar o atendimento psicológico, com o fim de diminuir o tempo de espera dos pacientes, assim como para aumentar o número de profissionais de psicologia em pleno exercício no sistema único de saúde de Tangará da Serra, ainda que de forma temporária, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, sob pena de incidência de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso, além de outras medidas coercitivas necessárias”.
(Id. 160457664 - Pág. 24).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido
(Id. 160731150).

Devidamente intimada, o agravado apresentou contrarrazões (Id. 1663436541).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento (Id. 168506155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, na Ação Civil Pública n°
1014789-67.2022.811.0055,

proposta em desfavor do Município de Tangará da Serra, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, eis que ausente a urgência da medida
.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, os quais autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que assiste razão ao agravante.

Com efeito, denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs ação civil pública em desfavor do Município de Tangará da Serra visando à adoção de providências para agilizar o agendamento e
atendimento psicológico aos usuários do SUS naquela localidade, com o fim de diminuir o tempo de espera dos pacientes, assim como para aumentar o número de profissionais de psicologia em pleno exercício no Sistema Único de Saúde de Tangará da Serra, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde
.

O juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida, nos seguintes termos:

“(...)Pois bem, não há como ignorar o artigo 1o, §3o, da Lei federal no 8.437/92, o qual veda expressamente a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que antecipe, no todo ou em parte o objeto da ação.

A medida liminar apenas será concedida se observados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como não se vislumbre a possibilidade irreversibilidade do provimento antecipado.

Constatado que se almeja, em sede de liminar, esgotar o objeto da Ação Civil Pública, porquanto se confunde com o próprio mérito da demanda, convém em prol da melhor técnica processual e da segurança jurídica, indeferi-la.

Ressalto que o município informou nos autos que foram criadas duas novas vagas para psicólogo no quadro de servidores municipais, inclusive com profissionais classificados em concurso público, em vias de serem convocados para posse.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA GARANTIA DA SEGURANÇA PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA CONDICIONADA A EVENTO FUTURO E INCERTO. ARTIGO 492, § ÚNICO, DO CPC. DECISUM CASSADO EM REMESSA NECESSÁRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. QUADRO DE SERVIDORES DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE CASTRO DEFICITÁRIO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO APENAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NO MÉRITO, DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. (TJPR - 5a C. Cível - 0000676-02.2018.8.16.0064 - Castro - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA - J. 22.03.2021) (TJ-PR - REEX: 00006760220188160064 Castro 0000676-02.2018.8.16.0064 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 22/03/2021, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2021)

Assim, tendo em vista o acima exposto, ausente um dos requisitos legais, INDEFIRO, pois, o pedido de antecipação de tutela, eis que ausente a urgência da medida.

CITE-SE o Requerido para oferecer contestação no prazo legal, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos do CPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências”.

Inconformado com essa decisão judicial, insurge-se o Ministério Público Estadual.

Sustenta nas razões recursais que ao proferir a decisão, o magistrado ignorou o §3o do artigo 1o da Lei n. 8.437, que estabelece que a vedação de deferimento de medidas cautelares contra atos do Poder Público, não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública, de forma que descabe fundamentar a sua não concessão com base na lei em questão, cuja vedação, frise-se, não é absoluta.

Ocorre que essa tese vem sendo mitigada pela jurisprudência hodierna em casos excepcionais, isto é, quando o bem jurídico vindicado sobreleva os interesses patrimoniais do ente político, como sói o caso em pauta, considerando-se que os pacientes que necessitam de atendimento psicológico estão permanecendo na fila de espera por mais de 6 (seis) meses, ante a ausência de profissionais de psicologia em quantidade adequada ao atendimento da coletividade.

Nesse sentido, resta comprovado nos autos eletrônicos que, após diversas diligências e vistorias
in loco
, constatou-se que o município requerido não possui número suficiente de psicólogos para atender a atual demanda.

Logo,
à luz dos princípios constitucionais, dispensa-se a aplicabilidade do sobredito dispositivo legal, em virtude dos danos que podem advir com a demora das providências a serem tomadas.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INSTALAÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - (CAPS) DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO COM TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES -
VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR O OBJETO DA LIDE - REGRA FLEXIBILIZADA - OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO - INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
- VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL - INOCORRÊNCIA - EFETIVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - RECURSO DESPROVIDO.
A Constituição Federal, em seu artigo 196, assegura a todos o direito a saúde, imputando ao Estado lato sensu, o dever de garanti-lo sempre através de políticas públicas sociais e econômicas. Referido dever, por corolário, não se restringe apenas à organização de políticas públicas que visem a combater ou prevenir a população da propagação de doenças, mas, sobretudo, ao atendimento individual do cidadão, que deve ter um atendimento digno nas unidades de saúde mantidas pelo Poder Público.

Ao Município cabe a obrigação de prestar, em sua área territorial, através dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, o atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental.
Inexiste violação ao primado da separação entre os Poderes se o Judiciário determina ao Estado a obrigação de fazer consistente em sanar irregularidades a fim de se permitir o acesso aos serviços essenciais de saúde, em nome do respeito aos direitos fundamentais culposamente omitidos pelo Poder Público. Descabe falar em violação aos princípios da legalidade orçamentária e da reserva do possível ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negá-los às pessoas necessitadas. (N.U 1021427-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROBELMAS ESTRUTURAIS E SANITÁRIOS NOS PRÉDIOS DO COMPLEXO DA POLITEC -
INÉRCIA DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA
– ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADMISSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CAUSAR LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO AO ESTADO – PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Em circunstâncias excepcionais admite-se tutela antecipada contra o Poder Público.
À luz da melhor doutrina e jurisprudência, a vedação à satisfatividade de medidas liminares em desfavor da Fazenda Pública, estatuída no artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92, assim como a necessidade de notificação dela, antes do deferimento de referidas medidas (art. 2o da mencionada a lei), podem ser mitigadas, com intuito de resguardar bem maior, em que se busca proteger o bem da vida e da saúde da coletividade.
O princípio da dignidade humana autoriza a antecipação de tutela, para determinar que o Estado tome providências, há muito reclamadas, para resolução de situação precária estrutural e sanitária existente no prédio que abriga diversos serviços da POLITEC – Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso, porque, ao certo, se sobrepõe ao formalismo processual e ao alegado possível esgotamento parcial do objeto da ação. Assim é que, não obstante haver certa reserva quanto à possibilidade de conceder tutela antecipada em ações movidas contra a Fazenda Pública, não se mostra razoável deixar de se adotar tal medida, especialmente por se tratar de adequação necessária para viabilizar condições mínimas de segurança e salubridade aos servidores públicos, prestadores de serviço e a população que necessita ser atendida pela POLITEC. Os prazos assinalados na decisão liminar para a adoção das providências concernentes à correção das irregularidades apontadas nos relatórios do centro de Apoio Operacional do Ministério Público no Inquérito Civil n.o 000541-005/2015, bem como quaisquer outras eventualmente existentes que comprometam a segurança estrutural, de acessibilidade sanitária e de funcionamento dos prédios do Complexo da POLITEC, incluindo o fornecimento de mobiliário adequado e de equipamentos de proteção individual aos servidores necessários ao exercício de suas atividades, além da apresentação e implantação do projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico no mencionado local, são considerados razoáveis, em razão da necessidade de urgência que o caso em análise requer. Recurso desprovido. (N.U 1002131-21.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019).

Por outro lado, também se evidencia, no caso concreto, o requisito relativo à urgência para a concessão da tutela antecipada.

Ocorre que o arcabouço probatório dos autos corrobora a premente necessidade de adequação dos agendamentos/atendimentos com psicólogos pela rede pública de saúde no Município de Tangará da Serra/MT, visto que a demora ocorrida e as longas filas comprometem a prestação dos serviços de saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde, não havendo que falar-se em violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, pois o direito à saúde não pode ser mitigado por questões burocráticas ou financeiras.

Nesse contexto, não procede o fundamento do ente municipal de que teria promovido a contratação de novos profissionais, pois, como bem destacou o douto Procurador de Justiça que atuou neste feito,
“
embora o agravado tenha relatado que promoveu a contratação de novos profissionais, constou no relatório do Inquérito Civil que a fila de espera no Centro de Reabilitação Municipal é de 01 (um) ano, e que em 28/07/2022 haviam, aproximadamente, 350 (trezentos e cinquenta) crianças e adolescentes na fila de espera para serem atendidos”.

Evidente, assim, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, a qual deve ser deferida no caso concreto.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento para determinar que

o agravado adote todas as providências necessárias para regularizar o agendamento/atendimento aos usuários do SUS com Psicólogo, com o fim de aumentar o número destes profissionais e diminuir o tempo de espera dos pacientes na fila, nos moldes requeridos na inicial da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023